Tribunal: TJSP
Processo: 2154696-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – GREVE DOS APLICATIVOS – PROFESSOR ESTADUAL – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelo agravante, no qual pretendia o agravante que fosse determinado à interessada o dever de se abster de determinar a abertura de apuração disciplinar em seu desfavor, em decorrência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – GREVE DOS APLICATIVOS – PROFESSOR ESTADUAL – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelo agravante, no qual pretendia o agravante que fosse determinado à interessada o dever de se abster de determinar a abertura de apuração disciplinar em seu desfavor, em decorrência do exercício de greve, até o julgamento do recurso – Pleito de reforma da decisão – Julgamento do agravo de instrumento – Perda do objeto por razão superveniente – AGRAVO INTERNO não conhecido.